Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0709546-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 225939968 dos autos originários n. 0704733-66.2023.8.07.0009) que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Eis o teor do ato atacado: [...] No mais, a parte credora requereu no ID. 224490308 nova consulta ao SISBAJUD, ante a utilidade do referido instrumento. Contudo, verifico que foi realizada consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, em 17/08/2024, ou seja, há menos de 1 (um) ano. Desta forma, considerando o lapso de tempo transcorrido, especialmente quando verificada a inutilidade de medida análoga recentemente realizada, não há como acolher, neste momento, o pedido de consulta de ativos formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao SISBAJUD. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD, realizada em outubro de 2024, foi parcialmente frutífera. Reputa razoável a utilização da "modalidade teimosinha", pois visa garantir a efetividade da execução. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator